Tribunal: TJES
Processo: 5002494-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002494-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao requisitado.

2. RELATÓRIO

A Requerente aduz que recebe benefício junto ao INSS, e constatou em seu extrato descontos decorrentes de contrato formalizado com banco réu, o qual não reconhece como sendo de sua lavra eis que afirma que jamais celebrou qualquer contrato com o Requerido ou utilizou dos seus serviços. Afirma que recebeu em sua residência cartão de crédito enviado pelo Requerido, contudo não solicitou ou mesmo o desbloqueou. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de débito em relação ao referido contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, danos morais e condenação a honorário contratuais.

Em sede de sentença:
ACOLHEU
em, parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a
DECLAROU
a nulidade do contrato cartão de crédito consignado, entre MARIA DE LOURDES ALVES e BANCO BMG S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato nº 5298134, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS; b
DETERMINOU
ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos; c
CONDENOU
o BANCO BMG S.A a pagar a MARIA DE LOURDES ALVES: c.1) R$ 4.448,40 (quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 06/2022 a 08/2022), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e c.2) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. d.
DETERMINOU
a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO BMG S/A à MARIA DE LOURDES ALVES a título de danos materiais com o valor de R$ 1.505,19 (mil quinhentos e cinco reais e dezenove centavos) a ser devolvido pela autora ao banco réu.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença, julgando os pedidos conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, é evidente a contradição da defesa em relação às provas dos autos, ao aduzir que a autora teria contratado o cartão de crédito consignado, sendo que analisando as faturas acostadas, a Requerente não fez uso do plástico.

Quanto à devolução dos valores creditados em conta da Autora, é medida que se impõe, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa da Requerente, o que é vedado pelos arts. 884 e 885 do CC.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Os quais se mantêm com a exigibilidade suspensa para a Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita, MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.